Tribunal: TJMT
Processo: 1011616-05.2019.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011616-05.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MARCOS ESPOLAOR MELO - CPF: 655.084.081-34 (APELADO), CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ - CPF: 737.826.611-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. O VALOR DA INDENIZAÇÃO DOS DANOS FOI FIXADO PELA MÉDIIA ARITMÉTICA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – INOBSERVÂNCIA ART. 373, II, DO CPC – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANO MORAL
IN RE IPSA
–
QUANTUM
EXORBITANTE – REDUÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
APELO PROVIDO PARCIALMENTE
.

Em que pese a Apelante defender que o débito origina-se do inadimplemento das faturas do cartão de crédito, não apresentou o contrato n.º 655084081000034CT ou outro documento assinado para comprovar a relação jurídica entre as partes, tampouco as faturas que defende estar inadimplidas. Ou seja, deixou de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor, consoante preconiza o artigo 373, inciso II, do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que a inscrição indevida do nome do consumidor no órgão de restrição ao crédito configura dano moral
in re ipsa.

Diante das peculiaridades do caso concreto, tem-se que a indenização na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) contempla o aspecto pedagógico e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1011616-05.2019.8.11.0002

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Banco Bradescard S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados por
Marcos Espolaor Melo
, declarou a inexigibilidade do débito no valor de R$ 1.360,00 (um mil, trezentos e sessenta reais), e condenou o Recorrente ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral, com acréscimo de correção monetária (INPC) desde o arbitramento e 1% de juros a partir do evento danoso.

O Banco também foi condenado a arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% do valor do proveito econômico.

Em suas razões, o Apelante defende a legitimidade da inclusão do nome do Apelado no órgão de restrição ao crédito, pois oriundo do inadimplemento da fatura do cartão de crédito.

Assegura, com isso, inexistir falha na prestação dos serviços, o que desqualifica a pretensão indenizatória.

Firme nesses argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pela reforma integral da sentença para afastar o dever de reparação civil. De modo alternativo, pede pela redução da verba indenizatória.

Intimado, o Recorrido deixou transcorrer
in albis
(ID. 99400536).

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge do caderno processual que
Marcos Espolaor Melo
ajuizou
Ação de Cobrança
em desfavor do
Banco Bradesco S.A. e Banco Bradesco Cartões S.A.
alegando que foi surpreendido com a anotação negativa realizada em seu nome pela instituição bancária, no valor de R$ 1.360,00 (um mil trezentos e sessenta reais) referente ao uso de cartão de crédito.

Frisou que desconhece o débito, pois mantém com o Banco Bradesco apenas uma conta salário e, nunca solicitou qualquer cartão de crédito.

Posto isso, requereu a declaração da inexistência do débito e a condenação dos Réus ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 35.200,00 (trinta e cinco mil reais e duzentos reais).

O pedido liminar foi deferido para determinar a exclusão do nome da parte Autora dos órgãos de proteção ao crédito (ID. 99400515).

A peça defensiva foi encartada no ID. 99400519 e a Réplica no ID. 99400529.

Encerrada a instrução processual, o Juiz singular acolheu em parte os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 1.360,00 (um mil, trezentos e sessenta reais) e condenou as instituições bancárias ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral.

Inconformado, somente o
Banco Bradescard S.A.
interpôs este Apelo.

De início, no que se refere ao pedido de efeito suspensivo, é cediço que o artigo 1.012 do Código de Processo Civil dispõe que a Apelação terá efeito suspensivo. Ou seja, em regra o Apelo é dotado de efeito suspensivo, salvo os casos elencados no rol taxativo de seu § 1.º, incisos I a VI, em que é recebida apenas no efeito devolutivo.

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

I - homologa divisão ou demarcação de terras;

II - condena a pagar alimentos;

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;

VI - decreta a interdição.

§ 2º Nos casos do § 1º, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença.

§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.

Na hipótese, a matéria aqui tratada não se enquadra nas exceções do artigo mencionado, mas sim, na regra geral, ou seja, a sentença não tem eficácia imediata. Logo, o Recurso de Apelação tem efeito suspensivo automático, por força do imperativo legal (art. 1012,
caput
, CPC).

Assim, não há interesse de agir em formular tal pleito, de modo que dele não conheço.

Passo ao exame das matérias de mérito trazidas a este Sodalício.

Ao que se observa do extrato anexado no ID. 99400514, o Apelado teve seu nome incluído no banco de dados do SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito, em 01/08/2019, em decorrência de débito no valor de R$ 1.360,00 (um mil trezentos e sessenta reais), relativo ao contrato n.º 655084081000034CT.

Ao contestar a ação, a empresa Apelada
não
apresentou o contrato n.º 655084081000034CT ou outro documento assinado para comprovar a relação jurídica entre as partes, tampouco as faturas do cartão de crédito que defende estar inadimplidas.

Em outras palavras, deixou de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor, consoante preconiza o artigo 373, inciso II, do CPC.

Essa situação fez nascer para o Apelado (consumidor), indubitavelmente, o direito de ver reconhecida a inexistência da relação jurídica que deu azo à negativação de seu nome.

O Enunciado Sumular n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Nessa linha de intelecção, de acordo com a regra do artigo 14 do CDC, o fornecedor é responsável pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco, independentemente de culpa.

Vale dizer, outrossim, que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que a inscrição indevida do nome do consumidor no órgão de restrição ao crédito configura dano moral
in re ipsa.

A título ilustrativo, colaciono:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. RECONSIDERAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 171 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Em decorrência da impugnação dos fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso especial, o agravo interno merece provimento.

2. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos na petição de recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.

3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto estadual atrai a incidência, por analogia, do óbice da Súmula 283 do STF.

4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

5. Agravo interno provido, a fim de conhecer do agravo do art. 1.042 do CPC/2015 para negar provimento ao recurso especial.
(STJ. AgInt no AREsp 1745021/SP. Relator Ministro Raul Araújo. 4.ª Turma. Julgado em 29/03/2021. Publicado em 29/04/2021). (sem destaque no original)

Na mesma linha, é o entendimento deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÍORIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DIVÍDA INEXISTENTE - INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ATO ILÍCITO – DANO MORAL “IN RE IPSA” – VALOR INDENIZATÓRIO – MAJORADO – PRECEDENTES STJ – RECURSO PROVIDO. A inscrição indevida em cadastro de inadimplente por dívida inexistente gera direito à indenização por dano moral, independente da prova do dano moral sofrido pelo consumidor (in re ipsa). Precedentes do STJ.A compensação por dano moral decorrente de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito por dívida quitada, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
(TJMT. Apelação 00027326220148110007 MT. Relatora Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho. , Primeira Câmara de Direito Privado. Julgado em 05/02/2019
.
Publicado em 08/02/2019).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA OBJETO DO APONTAMENTO RESTRITIVO – DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS – INADMISSIBILIDADE - RESTRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. I – Sem qualquer prova hábil à comprovação da inadimplência do autor, bem como da origem do débito apontado como devidos, o fornecedor responde pela falha na prestação do serviço e, por conseguinte, pelos danos causados ao consumidor. II – Tratando-se de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, lastreada em dívida inexistente, o dano moral configura-se “in re ipsa”, prescindindo de prova do efeito prejuízo.
(TJMT. Apelação 10218587120178110041. Relatora Serly Marcondes Alves. Quarta Câmara de Direito Privado. Julgado em 17/03/2021. Publicado em 22/03/2021).

Sem reparos, pois, ao capítulo sentencial que impôs o dever de indenizar.

No tocante ao valor da indenização por danos morais, não se pode olvidar que o Julgador deve levar em consideração a dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico, além de propiciar à vítima uma satisfação, sem que isto represente enriquecimento sem causa.

A indenização, nessa linha, deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte em detrimento de outra, visando tão-somente a compensação, representada por
quantum
plausível para servir de alento ao dano suportado em razão da falha na prestação dos serviços.

Na espécie, considerando o valor negativado (R$ 1.360,00), a inscrição no rol de inadimplentes desde 01/08/2019, a condição social de ambos os litigantes (policial civil e sociedade anônima), entendo que a indenização no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) bem atende ao caso em exame e não enseja enriquecimento ilícito do consumidor.

Neste ponto, portanto, imperiosa a retificação da sentença.

Feitas essas considerações,
não conheço do pedido de efeito suspensivo e, na parte conhecida, dou provimento parcial ao Apelo e reduzo para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a indenização por dano moral. Demais consectários da sentença permanecem hígidos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios (art. 85, § 11.º do CPC), tendo em vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1451789/MS) no sentido de que não há falar em verba honorária nos casos de parcial provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021